Tribunal: TJSP
Processo: 1025189-43.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – RECURSO DESERTO. Da leitura dos autos é de se identificar que o pedido formulado pelos Apelantes quanto à concessão dos benefícios da gratuidade processual restou indeferido nos termos da decisão de fls. 863/866. Na mesma oportunidade, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – RECURSO DESERTO. Da leitura dos autos é de se identificar que o pedido formulado pelos Apelantes quanto à concessão dos benefícios da gratuidade processual restou indeferido nos termos da decisão de fls. 863/866. Na mesma oportunidade, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, o que não foi atendido pelos Apelantes, que permaneceram inertes (fl. 880). Destarte, de rigor a deserção do presente recurso. – RECURSO NÃO CONHECIDO.